Tribunal: TJBA
Processo: 0778146-45.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0778146-45.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: POLICLINICA LABOR SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CEZAR CHAVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
PARA REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por Policlínica Labor Serviços Médicos Ltda., reconhecendo a prescrição do crédito tributário relativo a ISS (exercícios de 2000, 2001 e 2002), objeto do Auto de Infração nº 8846042003, e extinguindo a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição; (ii) estabelecer se o parcelamento aderido pela contribuinte configura causa interruptiva da prescrição, com renúncia tácita do prazo eventualmente consumado, permitindo o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A regular intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a Exceção de Pré-Executividade afasta a alegação de nulidade, pois, apesar de intimado, o Município deixou transcorrer o prazo in albis, operando-se a preclusão temporal (CPC, arts. 10 e 487, parágrafo único).

4.
A adesão da contribuinte ao parcelamento, em 14/01/2008, configura ato inequívoco de reconhecimento do débito, qualificando-se como confissão extrajudicial e causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

5.
O reconhecimento voluntário do débito pelo contribuinte implica renúncia tácita à prescrição eventualmente consumada, compatível com o art. 191 do Código Civil, restabelecendo-se a exigibilidade do crédito e reiniciando-se a contagem do prazo prescricional somente após o inadimplemento do acordo.

6.
O prazo prescricional recomeça com o inadimplemento do parcelamento, ocorrido em 31/08/2012, tendo havido inscrição em dívida ativa em 06/02/2013 e ajuizamento da execução em 17/04/2013, dentro do novo prazo prescricional.

7.
A jurisprudência citada nos autos afirma que o parcelamento interrompe a prescrição e que o prazo reinicia após o descumprimento do acordo, afastando a tese de prescrição sustentada pela executada.

8.
A prescrição não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando há confissão válida do débito e renovação da exigibilidade tributária pela adesão ao parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso provido
, reformando a Sentença de primeiro grau para REJEITAR a Exceção de Pré-Executividade, e, por consequência, determinar o prosseguimento da execução, afastando também o ônus sucumbencial.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação regularmente realizada afasta a alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa quando a Fazenda Pública permanece inerte.

2.
A adesão a parcelamento constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, com eficácia interruptiva da prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

3.
O parcelamento configura renúncia tácita à prescrição eventualmente consumada, reiniciando-se o prazo prescricional a partir do inadimplemento das parcelas.

4.
A execução fiscal ajuizada dentro do novo prazo prescricional não pode ser extinta por prescrição reconhecida em exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, IX; 174, parágrafo único, IV; CPC, arts. 10; 487, parágrafo único; 924, III; 1.007, §1º; 1.026, §2º; Código Civil, art. 191.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1506339-53.2022.8.26.0090, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j. 14/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 8097790-58.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0778146-45.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada POLICLINICA LABOR SERVICOS MEDICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora